Tribunal: STF
Processo: ARE 1366382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso II, 7º, inciso IV, 37, caput, inciso X, 40, § 2º, 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, 93, inciso IX, 167, inciso II, e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A Gratificação Especial de Risco foi criada pela Lei Municipal nº 2.202/1994, de eficácia limitada e direcionada, exclusivamente, aos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Fundo Rio.



    Acerca do tema, a Lei nº 2.202/94 estabelece: 



    [...]



    A parte autora comprova que exerceu o cargo de Agente Comunitário Nível II, trabalhou nos locais indicados e desempenhou suas atribuições em ações emergenciais, de risco ou de difícil acesso, percebendo a aludida gratificação por cinco anos consecutivos.



    Desse modo, demonstrados a atividade de risco e o efetivo exercício na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, faz jus a autora à pretendida Gratificação Especial.



    Ademais, ficou demonstrado pelo contexto probatório que a autora incorporou a referida gratificação, conforme documentos acostados, comprovando que continuou a recebê-la, mesmo após a passagem para a inatividade.



    Nesse ínterim, destaco que os pontos objeto da lide são a redução do valor da gratificação, em julho de 2018, e cessação do pagamento, a partir de novembro de 2018, com a anotação do valor de gratificação no contracheque e logo abaixo a rubrica “desconto excedente de proventos” do mesmo valor.



    No tocante a isto, o ora recorrido sustenta que a dita redução ocorreu devido ao entendimento esposado pelo Tribunal de Contas do Município, no leading case 16/000.222/2016, no sentido de não ser possível a vinculação da Gratificação Especial de Risco ao salário mínimo nacional e que o cálculo deveria dar-se pela média dos valores percebidos, com a respectiva atualização.



    O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 565.714, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, editou a súmula vinculante nº 04: "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial".



    Assim, regular o fato de deixar de indexar a aludida gratificação ao salário mínimo nacional. Entretanto, disto não pode decorrer a redução do valor que já estava sendo pago à parte autora, pois configura violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.



    A garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional traduz conquista jurídico-social outorgada, pela Constituição da República, a todos os servidores públicos (art. 37, XV), com o fim de dispensar-lhes especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações arbitrárias do Estado.



    Busca-se, com isto, impedir que o poder público adote medidas que importem, especialmente quando implementadas no plano infraconstitucional, em diminuição do valor nominal concernente ao estipêndio devido aos agentes públicos, conforme asseverou o Min. Celso de Mello, no momento do julgamento da ADI 2.075 MC (j. 7-2-2001, DJ de 27-6-2003).



    Com efeito, devem prevalecer as disposições legais sobre a matéria, e seus respectivos regulamentos, e não o Parecer do Tribunal de Contas do Município, ao qual não foi dado efeito normativo (o que também seria questionável), traduzindo, pois, caráter estritamente opinativo.



    Em sendo assim, o direito à incorporação da gratificação de encargos de risco para fim de inatividade restou estabelecido no art. 5º, § 3º, da Lei Municipal nº 2.201/94, não se encontrando o seu valor vinculado ao salário mínimo, conforme quer fazer crer a peça de defesa, considerando que restou estipulado no mesmo diploma legal no artigo 5º, §1º, que: "O valor da Gratificação prevista no caput não poderá exceder a duas vezes e meia o piso da remuneração atribuída ao funcionalismo municipal". 



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente